Tribunal: STF
Processo: ADI 1620
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-19
Data de publicação: 1997-06-19

Ementa:
EMENTA: Universidade pública: regime de pessoal: peculiaridades a
considerar no estatuto jurídico das universidades: art. 54 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação: argüição de inconstitucionalidade
fundada no art. 39 CF: suspensão cautelar sem redução do texto com
interpretação conforme a Constituição.
1.      No que diz com os integrantes do magistério público, não é o
art. 54 da Lei Darcy Ribeiro que os subtrai do âmbito do regime
jurídico único do servidor público (CF, art. 39): é a Constituição
mesma, art. 206, V, que lhes assegura outro regime, único mas especial,
o qual, entretanto, não lhes poderá negar as garantias gerais
outorgadas a todo o funcionalismo pela Lei Magna.
2.      O pessoal burocrático das Universidades, ao contrário, há de
submeter-se ao regime único dos servidores públicos, que somente não
alcança os que dele foram retirados pela própria Constituição.